Tribunal: STF
Processo: RE 188366
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-10-19
Data de publicação: 1999-10-19

Ementa:
- Recurso extraordinário. Mensalidade escolar.
Atualização com base em contrato.
           - Em nosso sistema jurídico, a regra de que a lei nova
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada, por estar inserida no texto da Carta Magna (art. 5º,
XXXVI), tem caráter constitucional, impedindo, portanto, que a
legislação infraconstitucional, ainda quando de ordem pública,
retroaja para alcançar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito
ou a coisa julgada, ou que o Juiz a aplique retroativamente. E a
retroação ocorre ainda quando se pretende aplicar de imediato a lei
nova para alcançar os efeitos futuros de fatos passados que se
consubstanciem em qualquer das referidas limitações, pois ainda
nesse caso há retroatividade - a retroatividade mínima -, uma vez
que se a causa do efeito é o direito adquirido, a coisa julgada, ou
o ato jurídico perfeito, modificando-se seus efeitos por força da
lei nova, altera-se essa causa que constitucionalmente é infensa a
tal alteração.
Essa orientação, que é firme nesta Corte, não foi
observada pelo acórdão recorrido que determinou a aplicação das Leis
8.030 e 8.039, ambas de 1990, aos efeitos posteriores a elas
decorrentes de contrato celebrado em outubro de 1.989, prejudicando,
assim, ato jurídico perfeito.
Recurso extraordinário conhecido e provido.